Tribunal: TJDFT
Processo: 0701246-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0701246-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADILOR ANTONIO BORGES IMPETRANTE: ARLLEY ABELHA BRAGA LOPES, LEANDRO HENRIQUE BRITO DE FREITAS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ARLLEY ABELHA BRAGA LOPES e LEANDRO HENRIQUE BRITO DE FREITAS em favor de ADILOR ANTÔNIO BORGES (paciente). Indeferida a liminar em Plantão Judicial (Id 67896785). É o relatório. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR